Tribunal: STF
Processo: RE 631053
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    O Centro de Ensino Unificado de Brasília – UNICEUB pretende suspender a execução provisória promovida nos autos do processo n. 0000696-48.2022.5.10.0006. Alega, em síntese, que:



    O referido Recurso Extraordinário subiu ao Supremo Tribunal Federal pelo tema 556 - Demissão sem justa causa de professor sem prévia instauração de inquérito administrativo, não obstante a previsão no regimento interno da instituição privada de ensino. 



    Em um breve resumo discute-se no processo a reintegração e indenização de oito professores do recorrente que foram demitidos após um movimento grevista e que receberam todos os direitos concernentes à demissão sem justa causa. 



    Nesse conflito a recorrente entende que está dentro de seu poder de mando, de acordo com a Constituição da República, demitir empregados, desde que pagos seus direitos na forma do artigo 7º, I, da Constituição Federal, enquanto a decisão do Tribunal Superior do Trabalho foi no sentido de que a demissão teria sido injusta daí o pedido de reintegração. 



    […]



    […] nenhuma dúvida surge quanto à suspensão na execução provisória do próprio recurso extraordinário com repercussão geral, a qual tramita sob o número 0000696-48.2022.5.10.0006, pois seria inócuo dar sequência a uma execução, com trabalho árduo de peritos, juízes e partes, em processo cujo tema, se contrário à parte exequente, terá força de lei em todo o país, em questão cujo valor supera mais de quarenta milhões de reais. 



    É o relatório. DECIDO.



    Inviável o pedido.



    O Código de Processo Civil regulamenta (art. 520) o cumprimento provisório da sentença que reconhece a exigibilidade da obrigação de pagar quantia certa, vale dizer, a execução na hipótese de o título judicial ser uma decisão impugnada por recurso sem efeito suspensivo, como na hipótese dos autos. Eis o teor daquele dispositivo:



    Art. 520. O cumprimento provisório da sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo será realizado da mesma forma que o cumprimento definitivo, sujeitando-se ao seguinte regime:



    I - corre por iniciativa e responsabilidade do exequente, que se obriga, se a sentença for reformada, a reparar os danos que o executado haja sofrido;



    II - fica sem efeito, sobrevindo decisão que modifique ou anule a sentença objeto da execução, restituindo-se as partes ao estado anterior e liquidando-se eventuais prejuízos nos mesmos autos;



    III - se a sentença objeto de cumprimento provisório for modificada ou anulada apenas em parte, somente nesta ficará sem efeito a execução;



    IV - o levantamento de depósito em dinheiro e a prática de atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real, ou dos quais possa resultar grave dano ao executado, dependem de caução suficiente e idônea, arbitrada de plano pelo juiz e prestada nos próprios autos.



    § 1º No cumprimento provisório da sentença, o executado poderá apresentar impugnação, se quiser, nos termos do art. 525.



    § 2º A multa e os honorários a que se refere o § 1º do art. 523 são devidos no cumprimento provisório de sentença condenatória ao pagamento de quantia certa.



    § 3º Se o executado comparecer tempestivamente e depositar o valor, com a finalidade de isentar-se da multa, o ato não será havido como incompatível com o recurso por ele interposto.



    § 4º A restituição ao estado anterior a que se refere o inciso II não implica o desfazimento da transferência de posse ou da alienação de propriedade ou de outro direito real eventualmente já realizada, ressalvado, sempre, o direito à reparação dos prejuízos causados ao executado.



    § 5º Ao cumprimento provisório de sentença que reconheça obrigação de fazer, de não fazer ou de dar coisa aplica-se, no que couber, o disposto neste Capítulo.



    Observa-se que a execução provisória não gera, por si só, qualquer risco ou prejuízo para o executado. Esse adiantamento da atividade executiva é autorizada pelo legislador como forma de conciliar interesses contrapostos: de um lado, a efetividade do pronunciamento judicial; de outro, assegurar ao executado o retorno à situação anterior no caso de superveniente anulação ou reforma da decisão.



    Conforme bem esclarece a doutrina (DIDIER Jr., Fredie. Curso de direito processual civil: execução / Fredie Didier Jr., Leonardo Carneiro da Cunha, Paula Sarno Braga, Rafael Alexandria de Oliveira – 7. ed. rev., ampl. e atual - Salvador: Ed. JusPodivm, 2017, pag. 496):



    Como o exequente executa com base em título provisório (passível de modificação), há uma legítima preocupação na preservação, também, dos interesses do executado, o que se traduz na garantia de reversibilidade e na atribuição de responsabilidade objetiva ao exequente, em razão da prática de atos executivos que ao final se mostrem indevidos.



    Na hipótese em análise, à míngua de elementos demonstrativos da inobservância das pertinentes regras processuais, não vislumbro qualquer ilegalidade na impugnada execução provisória, porquanto o escopo nela contido se apresenta compatível com a expectativa de efetiva execução do crédito e, ao mesmo tempo, com a segurança jurídica do executado.



    Em face do exposto, indefiro o pedido de suspensão da execução provisória nos autos do processo n. 0000696-48.2022.5.10.0006.



    Publique-se.



Brasília, 15 de junho de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator